Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002753-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TADEU ANDRE TUZZIN MARQUES - CPF: 909.445.000-30 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA. - CNPJ: 23.057.450/0006-20 (RECORRENTE), GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 383.625.438-76 (ADVOGADO), TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA - CNPJ: 33.866.465/0001-89 (RECORRENTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA. - CNPJ: 23.057.450/0006-20 (RECORRIDO), GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 383.625.438-76 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA - CNPJ: 33.866.465/0001-89 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), TADEU ANDRE TUZZIN MARQUES - CPF: 909.445.000-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. CONFIGURADA.
ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por fazer parte do negócio jurídico na condição de proprietário da carga, a parte corrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme
artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007
.

2. Em que pese as alegações de que houve atraso
para descarregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto à previsão de data para entrega ou, na ausência deste, prévia notificação de chegada.

3. Não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantada ou atrasada para tanto.

4. A
parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por atraso de 159 horas no descarregamento após a chegada no destino, nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, haja vista não ter pactuado previamente prazo para entrega da carga ou notificado com antecedência o horário de chegada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002753-86.2021.8.11.0003

Polo Ativo

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA e outros (3)

Polo Passivo

TADEU ANDRE TUZZIN MARQUES e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo atraso para descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrente é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela primeira recorrida (GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA) para realizar o transporte de carga da terceira recorrida (TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA.), com origem na cidade de Santo Antônio do Leste/MT e posterior descarregamento em Rondonópolis/MT.

Narra que carregou o veículo, Placa DPE-8I57, de sua propriedade, com 32.340 kg de algodão no dia 21/01/2021 e chegou ao destino no dia 22/01/2021.

Relata que esperou até 09:01 do dia 29/01/2021 para que fosse realizada a descarga do caminhão, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para descarregamento após a chegada no local. Pugna, assim, pela condenação solidária das partes reclamadas ao pagamento do valor devido ao Transportador Autônomo de Carga pelo atraso.

Pois bem.

Da legitimidade passiva
. Em que pese a parte recorrente alegar que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos próprios fatos narrados nas razões recursais que a empresa TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA faz parte do negócio jurídico na condição de
proprietária da carga
, o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante.

Assim, em atenção ao dispositivo legal mencionado e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa TBM-LOG SERVICO DE ARMAZEM GERAL LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...] Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Da indenização por ausência de pagamento do vale-pedágio.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 168042322 – fls. 01) e (ii) Comprovante de Entrega (id. 168042322 – fls. 2).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não cumpriu com os requisitos mínimos para obtenção do direito alegado, quais sejam, a prévia pactuação de horário para descarga (i) e a comunicação do expedidor ou do destinatário da chegada da carga ao destino (ii), conforme estabelecido pelo artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Na condição de Transportador Autônomo de Carga, parece crível e necessário que a parte recorrida conheça a exigência do prévio agendamento para ocorrência do descarregamento no destino. Dessa forma, aceitou dar início no transporte, não restando demonstrado o decurso do prazo máximo para descarga do produto, pois para que deflua o prazo de tolerância para descarga previsto no § 5o do artigo, acima referido, impõe-se a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga ao destino e a estimativa de prazo para o descarregamento, o que, no caso, não ocorreu.

Constatando-se que o conhecimento de frete não indica a data estimada de entrega, cumpria ao transportador comunicar a destinatária, em tempo hábil, o prazo de chegada da carga, para, assim, possibilitar a organização da logística necessária ao descarregamento do produto transportado, nos moldes do artigo 11 e § 1o da Lei 11.442/2007.

Demais disso, não havendo previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantado ou atrasado para tanto.

Logo, a parte autora não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI No 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

(N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Assim,
evidente que a parte recorrida não comprovou o cumprimento dos requisitos para que seja devido o valor referente ao suposto atraso no descarregamento, motivo pela qual deve ser reformada a sentença da origem.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença da origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023